Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Prazo Trienal. Inércia do exequente. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ante a ausência de bens penhoráveis.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de crédito estampado em cédula de crédito bancária; e (ii) verificar se houve a prescrição intercorrente.
III – Razões de decidir
3. Se a execução está amparada em cédula de crédito bancária, a pretensão prescreve em três (3) anos, nos termos dos arts. 44 e 45-A, da Lei no 10.931/04, c/c o art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC.
4. A análise da prescrição intercorrente, no âmbito de execução suspensa antes da vigência da Lei no 14.195/21, impõe a verificação da postura proativa do exequente na busca de patrimônio do executado, sendo indispensável a constatação de sua inércia para que seja computado o prazo prescricional intercorrente em seu desfavor, no período anterior.
5. Não se exige a intimação pessoal do exequente, fluindo prazo de prescrição intercorrente automaticamente a partir do término da suspensão processual de um ano, consoante o entendimento do colendo STJ.
6. Configurada a inércia do credor, quedando paralisado o processo por mais de três anos após o término da suspensão processual, consumou-se a prescrição intercorrente trienal.
IV – Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, inciso VIII; Lei no 10.931/04, arts. 44 e 45-A; e CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0038739-82.2014.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/3/25; e STJ, AgInt no AREsp no 2.501.392/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/12/24.